Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 85, §3o, INCISO II, C/C O §4o, INCISO III, AMBOS DO CPC. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. O médico particular detém a mesma capacidade técnica e condições para diagnosticar a doença da paciente, bem como para receitar o tratamento mais indicado para o caso, de modo que permanece o dever estatal de garantir o direito à saúde. Nas demandas em que o Distrito Federal for parte, em que não houve condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo e que o valor da causa esteja acima de 200 salários mínimos e até 2.000 salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8 e 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o inciso II, c/c o § 4o, inciso III, do referido diploma legal.